Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715220-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN ARAUJO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Alan Araújo da Silva contra a r. sentença (ID 27178799) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por perdas e danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco de Brasília S.A. (BRB), julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o processo com julgamento de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No despacho de ID 27669500, esta Relatoria determinou a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em razão do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, para fins do art. 1.037, §§ 8o ao 13 do CPC. A parte autora/apelante não se manifestou, conforme certidão de ID 28437212. O BRB, por sua vez, manifestou ciência, conforme petição de ID 27994358. Dessa forma, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 29386915, determinando a suspensão do feito com fulcro no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil e o retorno dos autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema no 1085 do STJ. Posteriormente, contudo, o BRB coligiu a petição de ID 29528395, opondo-se à suspensão. Aponta que o alcance do repetitivo está direcionado à aplicabilidade ou não da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, com amparo no percentual especificamente previsto na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, §1o), a qual se refere apenas a empregados regidos pela CLT. Afirma que, no caso concreto, o autor, que é servidor público distrital, seria regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e não pela CLT. Assentado em tal premissa, o BRB requer o prosseguimento do feito. No despacho de ID 30236117, esta Relatoria determinou a intimação do autor/apelante para se manifestar quanto à petição de ID 29528395, em que o BRB requer o prosseguimento do feito. Consoante certidão de ID 30623628, o prazo transcorreu sem manifestação. É o necessário. Como assinalado nos autos, um dos temas devolvidos a este e. Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários, com desconto em conta corrente e em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). O BRB defende que o alcance do repetitivo está direcionado aos empregados regidos pela CLT e, como no caso concreto, o autor é servidor público, regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e não pela CLT, o paradigma não se aplicará ao caso em tela. Vejamos os dispositivos legais pertinentes. O art. 1o, § 1o, da Lei no. 10.820/2003 assim dispõe: "Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) (Vide Lei no 14.131, de 2021) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015)". De outro lado, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, dispõe: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. §1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. §2o A soma das consignações de que trata o §1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor”. Nota-se que, muito embora os suportes jurídicos sejam distintos entre si (Regimes Celetista e Estatutário), o suporte fático é o mesmo. Com efeito, não se trata de matérias idênticas, mas os temas se sobrepõem e se complementam. Por isso, demandam conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos. Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do Tema 1085 do STJ mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, por força do art. 1.037, inciso II, do CPC, em cumprimento à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, mantenho o sobrestamento do presente processo até o julgamento do Tema 1085 do STJ, ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator